Tribunal: STF
Processo: AI 386648
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
               I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
 fazer valer a vontade concreta
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
 ou desarrazoadamente
a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
 contencioso constitucional.
              II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
 art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta
 seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do
 recurso extraordinário
é a ofensa direta, frontal.
             IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
 improcedência, porque
o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
 contrária, certo
que o acórdão está suficientemente fundamentado.
              V. - Agravo não provido.